Tribunal: TJES
Processo: 0018320-32.2020.8.08.0024
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018320-32.2020.8.08.0024

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS NETTO e outros

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE CRIMES DE ROUBO MAJORADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA POLICIAIS MILITARES. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO POR ROUBO. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, diante da remessa dos autos pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, para apuração de tentativa de homicídio contra policiais militares, supostamente praticada pelo réu após a subtração de veículo.

2. O Juízo da 10ª Vara Criminal declinou da competência sob o argumento de que os crimes de roubo e homicídio não configuram latrocínio, mas delitos distintos sem unidade de desígnios.

3. O Juízo suscitante argumenta que os fatos apurados na nova ação penal estão relacionados àqueles do processo já transitado em julgado, que tramitou na 10ª Vara Criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há conexão entre a ação penal n.º 0006844-94.2020.8.08.0024 (roubo majorado) e a presente ação penal (tentativa de homicídio); e (ii) determinar os efeitos jurídicos da conexão, considerando o trânsito em julgado da condenação pelo crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A conexão entre os processos se verifica, pois a tentativa de homicídio ocorreu no contexto da fuga do réu após o roubo, conforme previsto no art. 76, II, do CPP, que prevê conexão quando um crime é praticado para garantir impunidade de outro.

6. Nos termos do art. 79 do CPP, a conexão normalmente implica na unificação dos processos e no julgamento pelo foro prevalente. Contudo, o art. 82 do CPP excepciona essa regra ao prever que, havendo sentença definitiva em um dos processos, a unidade processual somente ocorrerá para fins de soma ou unificação de penas.

7. A Súmula nº 235 do STJ dispõe que "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado", impedindo a reunião dos feitos.

8. No caso, a condenação pelo crime de roubo transitou em julgado, conforme registrado nos autos, tornando inviável a unificação dos processos. Dessa forma, o julgamento da tentativa de homicídio deve ocorrer perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, competente para o Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Tese de julgamento
:

1. A existência de conexão entre crimes não implica necessariamente a reunião dos processos quando há sentença definitiva em um deles, conforme art. 82 do CPP.

2. O trânsito em julgado da condenação por roubo majorado impede a unificação processual com a ação penal por tentativa de homicídio, nos termos da Súmula nº 235 do STJ.

3. Compete ao Juízo do Tribunal do Júri o julgamento de crimes dolosos contra a vida, ainda que conexos a crimes já julgados.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 76, II; 79; 82.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 235; TJMG, CJ 5001171-61.2024.8.13.0313, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, j. 29/08/2024; TJES, AP 5012493-29.2023.8.08.0030, Rel. Des. Helimar Pinto, DJES: 05/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº:
0018320-32.2020.8.08.0024

S
UCTE:
JUIZ DE DIREITO
DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA
/ES

SUCDO: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

PARTE
S
:
LUIZ FERNANDO ROSA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, face a remessa pelo 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, que versam sobre apuração de denúncia de fato que pode se subsumir ao art. 121, §2º, III, V e VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (2 vezes—PM Antônio e PM Ivan); no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

O Magistrado da
10
ª Vara Criminal de Vitória/ES
, proferiu decisão ID 11529928) declinando da competência do Juízo sob o fundamento de que
“Após simples leitura da inicial acusatória, percebe-se que não se trata de crime de latrocínio, mas, sim, de concurso de homicídio doloso e roubo. Isso porque o denunciado e o corréu, mediante grave ameaça, subtraíram o veículo Citroen C3, placa MPW 6311, no Bairro Joana D'arc, e, após, evadiram-se do local, consumando essa conduta delitiva. Importante mencionar, inclusive, nesse ponto, que o investigado foi condenado, nos autos nº 0006844-94.2020.8.08.0024, por este Juízo, pelo roubo do veículo mencionado. Posteriormente, já na posse mansa e pacífica da res furtiva, policiais militares localizaram o veículo roubado, momento em que lhes deram voz de parada, mas não foram atendidos, oportunidade na qual o denunciado decidiu confrontar a guarnição e efetuou disparos com arma de fogo contra os policiais, com a finalidade única de ceifar a vida. Percebe-se, dessa forma, que a violência posterior ao roubo, para assegurar a impunidade, não foi imediata, existindo relevante lapso de tempo e lugar entre as ações. Não houve, portanto, unidade de desígnios entre as condutas
”.

Ao receber os autos, o Magistrado da

1
ª Vara Criminal de Vitória
suscitou conflito de competência argumentando, em suma, que “
o acusado foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado nos autos nº 0006844-94.2020.8.08.0024, que também tramitou junto à 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, pelos mesmos fatos ora narrados nestes autos, tendo o Representante do Parquet requerido vista conjunta dos autos para análise de eventual aditamento objetivo (fls. 111)
”.

Ao ID 11541151 fora fixado o juízo suscitante para o cumprimento das medidas de urgência.

Ao ID 12450441, a D. Procuradoria de Justiça opina por declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória.

Pelo que se extrai quando do flagrante pelo crime de roubo (que foi apurado nos autos de nº 0006844-94.2020.8.08.0024 e tramitou junto à 10ª Vara Criminal de Vitória/ES), o denunciado Luiz Fernando Rosa Silva teria efetuado disparos de arma de fogo contra os policiais militares enquanto fugia. Contudo, tal suposto intento homicida não foi objeto da ação penal já transitada em julgado em que se processou o roubo, ao que a posterior denúncia por homicídio tentado foi distribuída à vara competente para realizar o Tribunal do Júri.

Pois bem.

Compulsando os autos e examinando os fundamentos apresentados, há duas questões a serem decididas: saber se a ação penal n.º 0006844- 94.2020.8.08.0024 e a presente ação penal são conexas; e, em se tratando de conexão, saber quais são os seus efeitos jurídicos no caso concreto.

A propósito, assim dispõe o art. 76 do CPP:

Art. 76. A competência será determinada pela conexão:

I -
se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo
, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;

II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;

III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.

Observa-se certa conexão entre as ações, uma vez que quando do flagrante pelo crime de roubo (apurado no processo nº 0006844-94.2020.8.08.0024 e que tramitou junto à 10ª Vara Criminal de Vitória/ES), o denunciado teria efetuado disparos de arma de fogo contra os policiais militares, fato este que levou à denúncia no presente processo.

Uma vez verificado que ambos os crimes ocorreram no mesmo contexto fático, incidem as regras dos arts. 78 a 82 do CPP para a determinação dos efeitos da conexão.

Inobstante isso, conforme ressaltou o
Parquet
em sede de parecer, “
com o trânsito em julgado do processo nº 0006844-94.2020.8.08.0024, em que se imputou ao réu o crime de roubo majorado (dentre outros), deve-se considerar a regra do artigo 82 do Código de Processo Penal, segundo o qual, havendo sentença definitiva em um dos processos conexos, a unidade processual só se fará para fins de soma ou unificação de penas
”. Isso posto, não obstante verifica-se conexão, não há mais falar em reunião de processos.

Estabelece o art. 79 do CPP que a consequência lógica da conexão é unificação dos processos e julgamento no foro prevalente. Apesar disso, com a prolação de sentença definitiva em um dos autos, inviabiliza-se a reunião deles, nos termos do art. 82 do CPP:

Art. 82. Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes,
salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas.

Sobre o conceito de sentença definitiva, Guilherme de Souza Nucci ensina que:

47. Sentença definitiva: é a decisão de mérito, que comporta apelação, pois encerrou, em primeiro grau, o litígio. Não se deve ver nessa expressão a sentença com trânsito em julgado. A finalidade é diferençar a sentença definitiva, que delibera sobre o mérito da pretensão punitiva estatal, daquela que decide somente uma fase do processo, como ocorre com a decisão de pronúncia
1
.

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça editou o seguinte enunciado a respeito: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." (Súmula 235, STJ).

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. CONEXÃO COM PROCESSO-CRIME JÁ JULGADO. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 82 DO CPP E SÚMULA Nº 235 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE. Nos termos do art. 82 do CPP e da Súmula nº 235 do STJ, proferida sentença de mérito em um dos feitos, impossível a unidade de processo e julgamento em razão de conexão. (TJMG; CJ 5001171-61.2024.8.13.0313; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Nelson Missias de Morais; Julg. 29/08/2024; DJEMG 30/08/2024).

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2ª Câmara Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5012493-29.2023.8.08.0030 APELANTE: ANAELSON BATISTA RAMOS REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONJUNTO PROBATÓRIO INDEPENDENTE. AUTORIA DELITIVA. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CABIMENTO. NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por ANAELSON BATISTA RAMOS contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca (art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal), à pena de 7 anos de reclusão e 17 dias-multa. Os fatos narrados apontam que o apelante, em 10 de janeiro de 2023, subtraiu com violência e grave ameaça, mediante uso de faca, bens da vítima Lúcia Alves da Silva Sincora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a validade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima como prova de autoria delitiva; e (ii) o pedido subsidiário de reconhecimento da continuidade delitiva, em razão da prática de outros crimes semelhantes pelo apelante em circunstâncias próximas. III. RAZÕES DE DECIDIR O reconhecimento fotográfico da vítima, ainda que questionável, não constitui prova exclusiva de autoria, sendo complementado por um robusto conjunto probatório, incluindo testemunhos, depoimentos de familiares e características físicas e modus operandi similares observados em outros delitos na região. O Superior Tribunal de Justiça orienta que a nulidade do reconhecimento de pessoas não contamina o conjunto probatório quando este é corroborado por elementos independentes e consistentes, tais como testemunhos convergentes e descrições detalhadas do modo de agir do réu. O pedido de continuidade delitiva não é acolhido, uma vez que
os crimes em questão tramitam em ações penais distintas, algumas já sentenciadas, o que inviabiliza a reunião processual e permite que eventual pedido seja formulado na fase de execução penal, conforme entendimento consolidado no STJ (AREsp n. 2.293.431) e pela Súmula nº 235 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A nulidade de reconhecimento fotográfico não invalida a condenação quando a autoria é corroborada por provas independentes e consistentes. O reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes julgados em processos distintos deve ser solicitado na execução penal. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, VII; Código de Processo Penal, art. 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 27/10/2020; STJ, HC n. 769.783/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 10/5/2023; STJ, AREsp n. 2.293.431, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 24/10/2023; STF, RHC 206846, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 22/02/2022. (TJES; AP 5012493-29.2023.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; DJES: 05/02/2025).

Insta destacar que o processo nº 0006844-94.2020.8.08.0024 tramitou na 10ª Vara Criminal de Vitória/ES e já transitou em julgado a sentença condenatória com relação ao réu desta ação penal, Luiz Fernando Rosa da Silva, conforme despacho de fls. 113, vol.1, parte II, do ID 11529927.

Portanto, além de haver sentença definitiva, há trânsito em julgado, o que implica na efetiva impossibilidade de reunião dos processos.

Em se tratando, neste processo, de denúncia tipificada com base no art. 121, §2º, III, V e VII, combinada com o art. 14, II, ambos do Código Penal (2 vezes—PM Antônio e PM Ivan); no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, todos na forma do art. 69 do Código Penal, deve ser processada e julgada na vara privativa do Tribunal de Júri conforme endereçamento e requerimento da denúncia do Ministério Público de primeiro grau (fls. 02/04-verso, vol.1, parte 01 do ID 11529927), nos termos do art. 5º, XXXVIII, ‘d’, da Constituição Federal.

Ante o exposto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do presente conflito negativo para
declarar a competência do
Juízo da
1
ª Vara Criminal d
e Vitória
/
ES,
privativa do Tribunal do Júri,

para processar e julgar
o presente processo
.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de S.
Código de Processo Penal Comentado - 23ª Edição 2024. 23. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024
. E-book. p.257. ISBN 9788530994303. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994303/. Acesso em: 07 mar. 2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para declarar a competência do juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória.